Tribunal: TJDFT
Processo: 0724800-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARAS DE FAMÍLIAS DA CEILÂNDIA E DO NÚCLEO BANDEIRANTE. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA DE MENOR. PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO DOMICÍLIO DO DETENTOR DA GUARDA DA CRIANÇA. GUARDA DE FATO EXERCIDA PELOS TIOS MATERNOS COM ANUÊNCIA DA GENITORA. AUSÊNCIA DE LITÍGIO. MELHOR INTERESSE DO MENOR.
1. O art. 147 do ECA (Lei no 8.069/1990) contempla o princípio do juiz imediato, o qual dispõe que a competência para dirimir conflitos nos quais haja interesses de crianças e adolescentes em discussão, a priori, será determinada pelo domicílio dos pais ou do responsável (inciso I) ou, à falta destes, pelo lugar onde se encontrem (II), mas sempre em vista do melhor interesse do menor, a ser aferido de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto.
2. “A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda” (STJ, Súmula 383).
3. Na hipótese, discute-se especificamente se deve prevalecer a competência do Juízo do domicílio da genitora, que teria a guarda legal da filha como decorrência natural do poder familiar, ainda que não regulamentada judicialmente, ou do Juízo de quem detém a guarda fática da menor há mais de 6 (seis) meses com anuência daquela.
4. Consideradas as peculiaridades das circunstâncias fáticas ventiladas na petição inicial, para adequada elucidação das questões pertinentes à regulamentação da guarda em questão, deve prevalecer a competência do Juízo do domicílio daqueles que detêm a guarda fática do infante, responsabilizando-se pelos cuidados com ele há um bom tempo, sobretudo na ausência de litígio entre a genitora e os guardiões de fato, senão uma saudável tentativa de regulamentar judicialmente a custódia da criança, o que prestigia o melhor interesse do menor.
5. Conflito negativo de competência provido para declarar competente o juízo suscitado.